Tribunal: TJSP
Processo: 2011493-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de empréstimo. Recurso contra decisão que deferiu tutela de urgência.
1. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O endividamento voluntário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de empréstimo. Recurso contra decisão que deferiu tutela de urgência.
1. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O endividamento voluntário é incompatível com sua remuneração. A legislação e a jurisprudência têm limitado o percentual de descontos de parcelas de empréstimos bancários a 30% do salário do devedor, de modo a possibilitar o pagamento e, ao mesmo tempo, a sobrevivência daquele que está em débito.
3. Inadmissibilidade de redução da multa, fixada em valor razoável, de acordo com o disposto nos artigos 537 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.